Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXEQUENDO.

1. Uma vez rejeitada a impugnação oferecida pelo DF, os honorários relativos ao cumprimento de sentença devem ser fixados sobre o valor devido ao exequente, e não sobre o excesso de execução. Precedentes do TJDFT.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.